Tribunal: TJSP
Processo: 2170021-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de remoção de inventariante. Indeferimento. Irresignação da parte interessada. Manutenção. Ausência de prova das alegações de desídia, má-administração ou prejuízo ao espólio por parte da inventariante. Não configurada a infringência dos deveres do artigo 622 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.